Tribunal: TJMT
Processo: 1044808-64.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044808-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[; ILMO. SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO (SUFIS) DA SEFAZ/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ENERGY COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 37.499.074/0001-24 (APELADO), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), JEDERSON VITOR DE PAULO - CPF: 037.686.471-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CARÁTER CONTINUADO. INIDONEIDADE DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para liberação de mercadorias vinculadas aos
TADs
nº 1169530-5, 1169530-3, 1169525-3, 1169558-9 e 1169503-5.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da apreensão das mercadorias para coibir infração tributária de caráter continuado, afastando ou aplicando a Súmula 323 do STF.

III. Razões de decidir

3. A ausência de recolhimento do imposto e os indícios de simulação da operação, que resultaram na emissão de nota fiscal inidônea, configuram infrações de caráter continuado, autorizando a retenção das mercadorias para cessação da irregularidade.

4. A medida de apreensão, nesse contexto, não possui finalidade coercitiva para cobrança de tributos pretéritos, mas busca resguardar a fiscalização tributária, afastando a incidência da Súmula 323 do STF.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Segurança denegada. Sentença reformada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento: “
1. A retenção das mercadorias é medida válida enquanto visa cessar a infração e garantir a regularidade fiscal, afastando a aplicação da Súmula 323 do STF, nos termos do IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000
.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 323: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”; TJMT, IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000
; TJMT, N.U. 1006683-61.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, DJE 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso
de
apelação, com remessa necessária, interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança n.º 1044808-64.2023.8.11.0041, impetrado por
Energy Comércio de Grãos Ltda.
, concedeu a ordem, convertendo em definitiva a liminar anteriormente deferida, e determinou a liberação das mercadorias apreendidas, vinculadas aos
TADs
nº 1169530-5, 1169530-3, 1169525-3, 1169558-9 e 1169503-5.

Irresignado, o apelante recorre, argumentando que a apreensão das mercadorias visou interromper
a
infração material identificada no momento da fiscalização, quando foi constatada a ausência de nota fiscal idônea para acompanhar a operação. Sustenta que o documento fiscal apresentado pela impetrante foi corretamente considerado inidôneo, configurando descumprimento de obrigação acessória e legitimando a medida, com base no artigo 952 do RICMS/MT. Afirma, ainda, que a apreensão encontra amparo na jurisprudência
consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, notadamente na tese fixada no IRDR n.º 1012269-81.2017.8.11.0000.

Defende, por fim, que a Súmula 323 do STF não se aplica ao caso em análise, pois a medida adotada não caracteriza sanção política, mas sim providência necessária para a regularização da situação do bem comercializado pela impetrante. Diante disso, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e denegar a segurança concedida à impetrante (Id. 227563185).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 227563188).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e, em sede de remessa necessária, pela manutenção da sentença (Id. 228298173).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação, com remessa necessária, interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança n.º 1044808-64.2023.8.11.0041, impetrado por
Energy Comércio de Grãos Ltda.
, concedeu a ordem, convertendo em definitiva a liminar anteriormente deferida, e determinou a liberação das mercadorias apreendidas, vinculadas aos
TADs
nº 1169530-5, 1169530-3, 1169525-3, 1169558-9 e 1169503-5.

Inicialmente, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os pressupostos legais de admissibilidade, assim como da remessa necessária, conforme disposto no §1º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009.

Em síntese, o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de obter a liberação das mercadorias constantes nos
TADs
n.º 1169530-5, 1169530-3, 1169525-3, 1169558-9 e 1169503-5. O pedido liminar foi deferido e, ao proferir sentença, o magistrado de primeiro grau concedeu a segurança requerida.

Pois bem.

Sobre o tema, é oportuno destacar o entendimento firmado por este Sodalício no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, que se encontra assim emen
t
ado:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MODULAÇÃO.

1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não
relacionados
às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Com efeito, o referido IRDR estabelece que não há ilegalidade na apreensão que visa coibir infração material de caráter continuado, seja pela ausência de documentação fiscal, pela mercadoria estar desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS, ou pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte.

No caso dos autos, ao consultar os
TADs
, Id. 227563159 e seguintes, verifica-se que a autuação foi fundamentada nos seguintes fatos,
in litteris
:

“
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo
[...]

Trata-se de uma complexa envolvendo diversos contribuintes do Estado de Mato Grosso, finalizando com a saída do Estado em uma operação interestadual sem destaque e recolhimento do ICMS envolvendo diversos contribuintes em operações
”

“
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Falta de destaque do imposto ou destaque do imposto em valor menor que o devido na operação ou prestação, com incidência de ICMS, apurado por meio de ação
fiscal. [...]

Não efetuou o devido recolhimento do ICMS nos termos do artigo 2º inciso II combinado como o artigo 132 inciso II "K" do
do
DECRETO 2212/2014/ que regulamentou a LEI 7098/98.
”

A apreensão fundamentou-se na ausência de recolhimento ou destaque antecipado do ICMS devido na operação interestadual, além de o TAD nº 1169530-5 apontar indícios de suposta simulação da operação, como se observa:

“[...]
Venda simbólica SIMULADA como se fosse operação própria (CFOP 5101).
AGRAVANTE: não foi apresentada pelo condutor e nem teria como apresentar, porém, localizada através dos controles internos, sendo emitida na presente data, posteriormente à abordagem inicial.
[...] Nota
emitida sem lastro de estoque, sendo que a remetente funciona como mera corretora de intermediação de grãos em um espaço de 30 m2, conforme informações cadastrais, ou seja, não possui estrutura para operar com o volume de grãos indicado nas entradas reais.”

Com efeito, além da ausência de recolhimento antecipado do imposto, há indícios que apontam para a suposta inidoneidade da documentação fiscal, caracterizando ambas as infrações como de natureza material e de caráter continuado.

É sabido que é dever do contribuinte apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, a fim de comprovar, perante o Fisco Estadual, a regularidade da operação. Ademais, compete igualmente ao contribuinte recolher o imposto devido no momento da ocorrência do fato gerador.

A propósito, tais previsões encontram amparo na Lei Estadual n.º 7.098/98, que dispõe:

“
Art. 17 São obrigações do contribuinte: [...]

XI - pagar o imposto devido na forma e prazo previstos no
regulamento;
[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;”

Sendo assim
, a apreensão, como constatado no caso em análise, não configura meio coercitivo ilegal, pois sua finalidade não é obrigar o contribuinte ao pagamento
de tributos pretéritos
, mas sim cessar a infração de caráter permanente, consistente tanto na falta de recolhimento do imposto quanto na ausência de documentação idônea para amparar a operação, afastando, assim, a aplicação da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, a hipótese enquadra-se perfeitamente no entendimento firmado por este Sodalício no IRDR n.º 1012269-81.2017.8.11.0000, que estabelece que “
desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal;”

Assim, o ato questionado não se revela ilegal ou abusivo, não havendo elementos que sustentem a alegação de que o Fisco Estadual agiu de forma irregular ou excessiva ao reter as mercadorias.

Nesse
mesmo sentido
,
destaca-se o entendimento consolidado por este Tribunal em situações análogas:

DIREITO TRIBUTÁRO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NOTA FISCAL EMITIDA MEDIANTE FALSA DECLARAÇÃO DE NÃO-CONTRIBUINTE. MERCADORIA DESACOMPANHADA DE RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CARATER PERMANENTE. TEMA 2 DO TJMT. LEGALIDADE DA APREENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.
1. Detectada irregularidade fiscal, consubstanciada na apresentação de nota fiscal com falsa declaração de não-contribuinte, operacionalizadora de aquisição de mercadoria desacompanhada de recolhimento de diferencial de alíquota do ICMS, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, conforme entendimento sedimentado pelo Tema 2/TJMT.

Recurso não-provido. Sentença ratificada, em sede de Reexame
.” (TJ-MT, N.U 1006683-61.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

“
[...]Consoante entendimento firmado no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2/TJMT), desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, não há ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.
” (TJ-MT, N.U 1003397-75.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

Com base nessas premissas, considerando que a apreensão das mercadorias foi realizada para coibir infração material de caráter permanente, inexiste direito líquido e certo a ser amparado, razão pela qual a reforma da sentença se revela necessária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e, por consequência,
denegar
a segurança e, em reexame necessário,
RETIFICO
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024